Tribunal: TJPA
Processo: 0004722-93.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004722-93.2019.8.14.0051

APELANTE: ODIELSON ROCHA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 306 E 309 DO CTB C/C 69 DO CP. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. PENA BASE FIXADA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se que, na fixação da pena base de ambos os crimes, militou em desfavor do recorrente somente os antecedentes. Ocorre que, no crime do art. 306 do CTB, a pena base foi imposta em 02 (dois) anos de detenção e 06 (sessenta) dias multa enquanto que para o crime do art. 309, foi fixada em 09 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa, em desacordo com o parâmetro fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, que defende que para cada circunstância judicial desfavorável, o aumento deve ser de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

2.

PENA PARA O CRIME DO ART. 306 DO CTB.
Considerando que militam em desfavor do recorrente somente os antecedentes, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial aumenta a pena base em 1/6 (um sexto da pena mínima, equivalentes a 01 (um) mês de detenção e 01 (um) dia multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as penas em 01 (um) mês de detenção e 01 (um) dia multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

3.
PENA PARA O CRIME DO ART. 309 DO CTB.
Considerando que militam em desfavor do recorrente somente os antecedentes, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial aumenta a pena base em 1/6 (um sexto da pena mínima, equivalentes a 01 (um) mês de detenção e 01 (um) dia multa.Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as penas em 01 (um) mês de detenção e 01 (um) dia multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição de pena. Havendo concurso material de crimes, somam-se as reprimendas, totalizando o quantum de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade pelo fato do recorrente ser reincidente, sendo que este terá o direito de dirigir suspenso por 06 (seis) meses.

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática dos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB c/c 69 do CP, às penas de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ODIELSON ROCHA MAIA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e 70 (setenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mais suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano, pela prática dos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na fixação das penas.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir as sanções que lhes foram infligidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante delito no dia 12/05/2019, por estar pilotando uma motocicleta sem carteira de habilitação e embriagado.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na fixação das penas.

De fato, analisando os autos, verifica-se que, na fixação da pena base de ambos os crimes, militou em desfavor do recorrente somente os antecedentes. Ocorre que, no crime do art. 306 do CTB, a pena base foi imposta em 02 (dois) anos de detenção e 06 (sessenta) dias multa enquanto que para o crime do art. 309, foi fixada em 09 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa, em desacordo com o parâmetro fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, que defende que para cada circunstância judicial desfavorável, o aumento deve ser de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Por isso, realizo a nova dosimetria da pena.

Para o crime do art. 306 do CTB.

Considerando que militam em desfavor do recorrente somente os antecedentes, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial aumenta a pena base em 1/6 (um sexto da pena mínima, equivalentes a 01 (um) mês de detenção e 01 (um) dia multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as penas em 01 (um) mês de detenção e 01 (um) dia multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Para o crime do art. 309 do CTB.

Considerando que militam em desfavor do recorrente somente os antecedentes, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial aumenta a pena base em 1/6 (um sexto da pena mínima, equivalentes a 01 (um) mês de detenção e 01 (um) dia multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as penas em 01 (um) mês de detenção e 01 (um) dia multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Havendo concurso material de crimes, somam-se as reprimendas, totalizando o quantum de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade pelo fato do recorrente ser reincidente, sendo que este terá o direito de dirigir suspenso por 06 (seis) meses.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática dos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB c/c 69 do CP, às penas de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2023